Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711797-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORANI MARIA DA CONCEICAO COSTA NONATO AGRAVADO: BRASILIA VEICULOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DORANI MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA NONATO (autora) contra decisão (id. 151878291 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo no 0702898-55.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de tutela antecipada visando à extinção do contrato firmado com os réus, com imposição ao réu BRASÍLIA VEÍCULOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA a receber de volta o veículo objeto do contrato. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que o contrato de financiamento firmado com a 1a ré/agravante contém valores divergentes daqueles que lhe foram apresentados no início da negociação. Assevera que o valor das parcelas alcança praticamente a totalidade do seu benefício previdenciário. Acrescenta que, mesmo que se admita a ausência de justa causa para a rescisão contratual, com a incidência de multa pela extinção prematura da avença, o contrato já estaria garantido pelo pagamento de uma entrada de mais de R$10.000,00. Ressalta estar disposta a devolver o veículo imediatamente, o que não foi feito até o momento em razão da negativa da 1a ré/agravante. Finaliza dizendo que a rescisão contratual é direito potestativo do consumidor e, nesse sentido, colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Com esses argumentos, em síntese, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, com o objetivo de imediata rescisão do contrato. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 151878291 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. No caso dos autos, ao menos em um juízo superficial de cognição, evidencio o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a pretensão antecipatória vindicada pela agravante tem o potencial de esvaziar por completo todo o objeto da demanda principal, haja vista que, liminarmente, almeja a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor (cédula de crédito bancário). Além do mais, como bem ressaltado na decisão recorrida, em princípio, a discussão acerca de acréscimo de taxas e encargos, por si sós, não ensejam a rescisão do contrato, “a menos que revelem abusividade tal que torne o cumprimento excessivamente oneroso à outra parte, o que não se pode aferir na fase de cognição sumária” (id. 151878291 – p. 1, dos autos principais). Desse modo, a circunstância fática narrada pela autora/agravante, no sentido de que os valores constantes em contrato não corresponderiam àqueles que lhe foram informados por ocasião das tratativas iniciais, depende, necessariamente, de análise mais aprofundada e sob o crivo do contraditório. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à d. Juíza de origem. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.